Tribunal: TJBA
Processo: 8060148-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060148-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SAIONARA DA SILVA NUNES Advogado(s): JOSE JEAN SILVA DE JESUS AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR SAIONARA DA SILVA NUNES EM FACE DE DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E RESERVOU A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO NA AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO MOVIDA CONTRA BANCO PAN S.A. E TOO SEGUROS S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Saionara da Silva Nunes contra decisão interlocutória que, em ação revisional de contrato bancário movida em face de Banco Pan S.A. e Too Seguros S.A., deferiu apenas parcialmente a gratuidade de justiça (com redução de 90% e parcelamento) e reservou a apreciação da tutela de urgência para após a contestação. A agravante busca a gratuidade integral e a concessão de liminar para manutenção da posse do veículo e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em saber: (a) se a prova documental acostada é suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira da agravante para fins de concessão integral da gratuidade de justiça; (b) se o interesse de agir em demandas consumeristas depende do prévio exaurimento da via administrativa; (c) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando a suspensão dos efeitos da mora e a proteção da posse do bem. III. Razões de decidir A comprovação de renda média mensal de R$ 2.500,00 confrontada com despesas básicas comprovadas (financiamento, energia, medicamentos e cartão) que superam o rendimento mensal, autoriza a concessão integral do benefício da gratuidade (CPC, art. 98). O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e a natureza das relações de consumo tornam desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa para a configuração do interesse de agir. A probabilidade do direito reside na discussão sobre a abusividade das cláusulas contratuais, enquanto o perigo de dano é evidenciado pelo risco de restrição de crédito e perda do veículo, que é instrumento de trabalho da autônoma. A jurisprudência do STJ e desta Corte admitem a suspensão dos efeitos da mora mediante o pagamento do valor incontroverso e o depósito da parcela controvertida em juízo, garantindo o equilíbrio entre as partes. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "1. A demonstração de que as despesas essenciais superam a renda mensal da pessoa natural justifica a concessão integral da gratuidade de justiça." "2. O interesse de agir em ações revisionais de contrato de consumo independe do prévio esgotamento da via administrativa." "3. É cabível a antecipação de tutela para impedir a negativação do nome do devedor e mantê-lo na posse do bem objeto de revisão contratual, desde que haja o pagamento da parte incontroversa e o depósito judicial da parte controvertida." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º, 300, 931 e 1.015, I e V. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80546158020238050000, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024; STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA Data de Publicação: DJe 25/02/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060148-49.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SAIONARA DA SILVA NUNES e como Agravados BANCO PAN S.A. e TOO SEGUROS S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, reformando a decisão de primeiro grau para conceder integralmente os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e deferir a tutela de urgência recursal, garantindo a sua manutenção na posse do veículo e a abstenção ou exclusão de restrições de crédito, mediante o pagamento mensal direto ao credor do valor de R$ 880,88 e o depósito judicial da parcela controversa de R$ 489,12, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA